Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS NA ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS DO ALIMENTANTE. CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PENSÃO FIXADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação de pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida a análise das condições econômicas de ambas as partes envolvidas, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
2. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil, sendo este o caso dos autos, visto que a sentença reduziu a verba alimentar outrora acordada, ante a constatação de mudança na capacidade econômica do alimentante.
3. As alegações expendidas no recurso não se mostram hábeis a alterar a conclusão da sentença, sobretudo porque os aspectos aduzidos a respeito da capacidade financeira do alimentante, como forma de reduzir ainda mais a verba alimentar, já foram devidamente sopesados pelo juízo de primeiro grau, devendo-se manter inalterada a ponderação feita na origem, que resultou na fixação dos alimentos em 60% do valor do salário mínimo.
4. Apelação cível e apelação adesiva conhecidas e não providas.